Tribunal: TJDFT
Processo: 0708407-35.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO FINANCEIRO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESPEITO AO LIMITE LEGAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A TRINTA POR CENTO DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA.

1. Com relação ao empréstimo consignado em folha de pagamento, a jurisprudência é uníssona, tendo em vista disposições legais específicas que disciplinam as regras de utilização do salário para o pagamento destes empréstimos. Em outras palavras, a limitação nesses casos não é alvo de controvérsias, exigindo-se no caso concreto apenas a análise dos percentuais incidentes, a depender do trabalho exercido pelo tomador do empréstimo, e da margem consignável livre de que ele dispõe.

2. Os empréstimos que têm débitos diretamente na conta corrente, em princípio, não seriam passíveis de limitação de contratação, uma vez que a questão se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista. No entanto, a despeito da liberdade contratual de que dispõe o consumidor, a jurisprudência tem se encaminhado, à míngua de legislação específica sobre o tema, a aplicar igualmente aos descontos feitos em conta corrente, o limitador de 30% (trinta por cento) dos valores ali depositados, preservando-se a dignidade da pessoa humana.

3. Tendo em vista que as provas carreadas aos autos demonstram que foram respeitados os limites jurisprudenciais nos descontos efetuados pelo banco apelado, em relação aos empréstimos contratados com descontos em conta corrente, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

4. Não há que se falar em nulidade de autorização de débitos em conta corrente, prevista contratualmente, com plena ciência pela apelante, quando da contratação dos empréstimos em análise, sob pena de violação ao equilíbrio contratual.

5. Recurso conhecido e desprovido.